Tribunal: TJDFT
Processo: 0009511-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0009511-28.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ESPÓLIO DE ELMIZ ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: JOANA MATOS PINHEIRO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA MATOS PINHEIRO ROCHA EMBARGADO: ESPÓLIO DE ELMIZ ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023 17:01:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador